Tribunal: TJSP
Processo: 1006282-74.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso especial - Despesas de manutenção – Cobrança que encontra fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa - Decisão mantida por esta Câmara - Devolução dos autos pela Presidência do Direito Privado para eventual juízo de retratação - Impossibilidade, porque a cobrança não se refere à contribuição destinada à manutenção da própria associação, que não pode ser exigida dos não

Ementa:
Recurso especial - Despesas de manutenção – Cobrança que encontra fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa - Decisão mantida por esta Câmara - Devolução dos autos pela Presidência do Direito Privado para eventual juízo de retratação - Impossibilidade, porque a cobrança não se refere à contribuição destinada à manutenção da própria associação, que não pode ser exigida dos não filiados, mas apenas a parte da ré nas despesas de manutenção dos serviços comuns que a beneficiam - Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ro
Registro: 2020.0000637150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006282-74.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL JARDIM LEBLON, são apelados ELIS LOPES DE
ABREU e GIANE CRISTINA MASSON LOPES DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ro
Voto no: 24.850
Apelação no: 1006282-74.2014.8.26.0510
Apelante: Associação Residencial Jardim Leblon
Apelados: Elis Lopes de Abreu e Outro
Juiz de 1a Instância: Joélis Fonseca
Recurso especial - Despesas de manutenção

Cobrança que encontra fundamento no princípio que
veda o enriquecimento sem causa - Decisão mantida
por esta Câmara - Devolução dos autos pela
Presidência do Direito Privado para eventual juízo de
retratação - Impossibilidade, porque a cobrança não
se refere à contribuição destinada à manutenção da
própria associação, que não pode ser exigida dos
não filiados, mas apenas a parte da ré nas despesas
de manutenção dos serviços comuns que a
beneficiam - Decisão mantida.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a
sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido em
ação de cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL JARDIM
LEBLON em face de ELIS LOPES DE ABREU e GIANE CRISTINA MASSON
LOPES DE ABREU.
A Turma Julgadora, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso da autora (285/291), para condenar o réu ao
pagamento das taxas de conservação e manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3ro
O feito retorna à Turma Julgadora, por ordem
do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Privado desta Corte, após
análise de admissibilidade do Recurso Especial, para que a questão seja
reapreciada nos termos do disposto no artigo 1.030, inciso II, do atual Código
de Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código)(fls.
346/347).
Segundo a decisão da Douta Presidência, os
acórdãos desta Câmara, objeto do recurso especial, teriam contrariado
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos recursos especiais no
1280871/SP e 1439163/SP, da relatoria do ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, sendo designado relator para acórdão o Ministro MARCO BUZZI,
publicado no DJE em 22/05/2015, que exarou, no regime de recursos
repetitivos, tese de que as taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram.
2. O recurso de apelação interposto pela
autora foi acolhido, por decisão com a seguinte ementa:
Apelação - Custo de manutenção e conservação -
Cobrança que encontra fundamento no princípio que
veda o enriquecimento sem causa, pois o proprietário
do lote se beneficia dos serviços prestados -
Sentença modificada - Recurso a que se dá
provimento
O Recurso Especial Representativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4ro
controvérsia foi assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC -
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram".
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança.
3. Embora mereça respeito o entendimento de
que os proprietários de imóveis que não integram ou não aderem à
associação de moradores não estariam obrigados ao pagamento compulsório
de despesas ou de outras contribuições, não existem elementos que
comprovem estar a cobrança desvinculada dos serviços prestados pela
autora.
Portanto, deve prevalecer a tese que
reconhece a legitimidade da cobrança mesmo aos proprietários não filiados à
associação que administra o loteamento.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(REsp n.490.419-SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui j.10/06/2003)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ro
que “o proprietário do lote integrante do loteamento aberto ou fechado, sem
condomínio formalmente instituído, cujos moradores constituíram sociedade
para prestação de serviço de conservação, limpeza e manutenção, deve
contribuir com o valor correspondente ao rateio das despesas daí
decorrentes, pois não se afigura justo nem jurídico que se beneficie dos
serviços prestados e das benfeitorias realizadas, sem a devida
contraprestação”.
A cobrança não se refere à contribuição
destinada à manutenção da própria associação, que não pode ser exigida
dos não filiados. Refere-se apenas à parte dos réus nas despesas de
manutenção dos serviços comuns que a beneficiam.
Não está em jogo a liberdade de associação e
sim o princípio que veda o enriquecimento sem causa.
Os serviços prestados pela associação foram
pormenorizadamente detalhados na inicial, tais como: limpezas dos lotes;
manutenção e poda das árvores das áreas comuns, serviços de portaria e
vigilância, construção de muros e gradis. (conferir fl. 2)
Como não é possível que o proprietário de
lotes se beneficie de serviços de seu interesse, que inclusive valorizam o seu
imóvel, sem contraprestação, porque onera os demais proprietários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6ro
loteamento, a hipótese é de reconhecimento da legalidade da cobrança.
4. Ante o exposto, em sede de retratação,
MANTENHO a decisão recorrida.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator